Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) e de ameaça (artigo 147, do Código Penal), cometidos pelo réu em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa busca o afastamento ou redução da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão que consiste em verificar a legalidade da condenação por danos morais, em razão da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constada a materialidade e autoria dos delitos praticados pelo réu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, porquanto formulado o pedido na denúncia e fixado valor proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e com a gravidade do caso.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; Código Penal, arts. 129, § 13o, e 147; CPP, art. 167; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei 14.344/2022, art. 2o; LCP, art. 21.